Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. VENDA NÃO AUTORIZADA DE VEÍCULO. GOLPE. RELACIONAMENTO AFETIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de estelionato exige a demonstração de dolo específico, consistente na intenção de obter vantagem ilícita mediante fraude, e a efetiva lesão patrimonial da vítima.
2. A vítima relata que o réu, com quem mantinha relacionamento afetivo, vendeu seu veículo Honda/Civic sem sua autorização e lhe entregou outro em troca (Fiat/Marea), o qual posteriormente foi apreendido por estar envolvido em outra ocorrência policial, posteriormente elucidada e arquivada.
3. O réu sustenta que houve acordo para troca dos veículos, sem pagamento adicional, em razão do estado de conservação e dos débitos existentes. Sua versão está corroborada por mensagens, áudios e depoimentos que indicam tratativas sobre o negócio e a ausência de oposição inicial da vítima.
4. O dono da revendedora de veículos confirma que a vítima indicou o réu como comprador do veículo e que trataria diretamente com ele, além de reconhecer que o automóvel possuía débitos e necessidade de reparos, o que justificou o valor abaixo do mercado.
5. Não foram apresentados elementos objetivos que comprovassem o prejuízo alegado pela vítima, como extrato bancário ou cópia do anúncio do veículo, tampouco seu celular foi disponibilizado para confronto de mensagens.
6. A existência de dúvida razoável quanto à configuração do dolo impede a condenação e impõe a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
7. Recurso conhecido e não provido.